Tribunal: TJDFT
Processo: 0707401-07.2023.8.07.0010
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: CONSELHO DA MAGISTRATURA
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM NEGATIVA DE SEGUIMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. JUÍZO DE CONFORMIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário.
2. A decisão agravada considerou que o acórdão recorrido está em conformidade com os entendimentos firmados pelo STF nos Temas 103 e 895 da repercussão geral.
3. A parte agravante alega ofensa direta à Constituição Federal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão recorrido violou diretamente dispositivos constitucionais, justificando o processamento do recurso extraordinário; e (ii) estabelecer se há repercussão geral reconhecida pelo STF nas matérias tratadas, apta a permitir o prosseguimento do recurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O STF, no RE 589.490 (Tema 103), decidiu que a questão sobre o preenchimento dos requisitos exigidos para a assistência jurídica gratuita às pessoas jurídicas, quanto à comprovação do estado de hipossuficiência, não tem repercussão geral, pois ausente relevância econômica, política, social ou jurídica que transcenda ao interesse das partes.
6. No RE 956.302 (Tema 895), a Corte Suprema afastou a repercussão geral em casos de alegada ofensa ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, quando há óbice processual intransponível ao julgamento de mérito.
7. A controvérsia envolve interpretação de legislação infraconstitucional, especialmente o Código de Processo Civil, o que afasta a admissibilidade do recurso extraordinário.
8. A decisão agravada observou corretamente o regime da repercussão geral, conforme determinação do STF, sendo incabível o prosseguimento do recurso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.